Tribunal: STF
Processo: ARE 1465564
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 4, fl. 20):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. Investigação de paternidade. Pretensão de rediscussão da demanda com trânsito em julgado. Autor que, parcialmente vencedor na ação originária, não ofertou contrarrazões nem interpôs recurso cabível contra o acórdão rescindendo. Inadequação da via eleita. Precedentes. Questão que não se enquadra nas hipóteses legais. Indeferimento da petição inicial. Processo extinto sem resolução de mérito.”



    No apelo extremo (Doc. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANTÔNIO LUIZ COUTINHO DA SILVA alega, em síntese, que o acórdão recorrido, ao indeferir a petição inicial da ação rescisória, violou a Súmula 514 do STF, bem como o art. 966 do Código de Processo Civil. 



    Para tanto, aduz, em síntese, que (Doc. 5, fl. 16):



    “Trata-se, ademais, de entendimento contrário à Súmula 514, do STF, cuja ementa traz o seguinte enunciado: “Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos”. 



    De fato, o artigo 966, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que cabe ação rescisória de decisão de mérito transitada em julgado quando se verificar manifesta violação à norma jurídica e não condiciona o seu ajuizamento ao exaurimento dos meios recursais cabíveis. 



    E, no que tange ao seu cabimento com fundamento no inciso V, do artigo 966, do Código de Processo Civil é correto afirmar também, com base em precedentes do STF, que incide a hipótese quando a decisão rescindenda tenha afrontado entendimento jurisprudencial da Suprema Corte firmado à época da prolação da decisão, o que, no caso, evidencia claramente o desrespeito à autoridade de suas decisões.”



    Aponta, ainda, violação ao Tema 622 da repercussão geral, pois a pretensão do autor da ação de investigação de paternidade, “que era, inicialmente, apenas de descobrir sua origem genética, tendo havido até concordância do pai biológico por tratar-se de um direito da personalidade, converteu-se em uma pretensão de cunho patrimonial e sucessório, que rompe o vínculo estabelecido com os pais adotivos” (Doc. 5, fl. 12).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, “para determinar a reforma do acórdão recorrido, anulando a decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de origem para o processamento regular da Ação Rescisória” (Doc. 5, fl. 21).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 622 da repercussão geral (Doc. 7).



    No Agravo, o agravante alega que “o recurso interposto não está fundamentado em ofensa a dispositivo de lei federal, mas sim em matéria constitucional discutida no Tema 622 de Repercussão Geral do qual se extraiu a regra que se pretende aplicar e que, ao contrário do que afirmado na decisão agravada, os fundamentos do acórdão proferido na ação rescisória reiteram, na essência, a matéria de fundo do acórdão rescindendo, com ela se confundindo” (Doc. 8, fl. 8).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 5, fls. 20-21):



    “III - DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    O artigo 1.035, do CPC, estabelece que o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, cuja existência ficara demonstrada sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; 



    Incontestável, assim, a repercussão geral de que se reveste a questão trazida ao debate por meio do presente recurso, que demonstra a contrariedade do acórdão rescindendo à jurisprudência deste E. Superior Tribunal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para indeferir a petição inicial e julgar extinta, sem exame de mérito, a presente ação rescisória (Doc. 4, fl. 5):



    “A presente ação não se presta à rediscussão da demanda, após o esgotamento dos prazos recursais no processo principal, pois não se trata de sucedâneo recursal. 



    Na verdade, o autor pretende assegurar pronunciamento favorável à sua tese, que já foi objeto de análise no processo nº 1001681-38.2017.8.26.0213, que reconheceu a paternidade biológica do autor e concedeu o direito à alteração do registro civil e o reconhecimento dos direitos sucessórios do réu pelo acórdão de fls. 171/182, transitado em julgado nos termos da certidão de fls. 208. 



    O autor absteve-se de participar do processo até seus ulteriores termos, deixando de oferecer naqueles autos contrarrazões ao recurso de apelação, contraminuta aos embargos de declaração opostos pela parte contrária, embargos de declaração ao acórdão proferido e os recursos aos Tribunais Superiores eventualmente cabíveis à espécie como forma de impedir o trânsito em julgado da ação. O inconformismo apresentado nestes autos deveria ter sido exposto naquele processo, transitado em julgado em razão de desinteresse ou falta de diligência de quem agora pretende desconstituir o julgado. 



    Assim, a questão já foi analisada e julgada pela 8ª Câmara de Direito Privado deste E. TJSP, sendo observados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, com a realização de prova pericial de DNA e a participação dos órgãos do Ministério Público em primeira e segunda instâncias. 



    Daí porque a rediscussão da questão é impertinente e incabível na ação rescisória, por não preencher os requisitos do artigo 966 do Código de Processo Civil.”



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a análise do preenchimento dos requisitos para o ajuizamento da ação rescisória está situada no contexto normativo infraconstitucional, cuja análise é inviável na estreita via do Recurso Extraordinário. 



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Inviável o acolhimento da pretensão na hipótese em que o agravante, meramente, repete os argumentos anteriormente analisados e rechaçados em decisão monocrática. 2. A manutenção da investidura do agravado não se deu com base na teoria do fato consumado, rechaçada pelo STF a teor do Tema RG nº 476. 3. No mais, o acórdão de 2º Grau se baseou em todo o contexto fático que envolveu o ingresso do agravado nos quadros públicos, não cabendo nesta fase processual o seu reexame, com força no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1436487 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 18/10/2023).



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE QUE NÃO ALCANÇA ESTATURA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS QUE CONSUBSTANCIA PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DIRIGIDO A ESTA CASA DA DECISÃO DE NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1402994 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 15/6/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. 3. Ação Rescisória. Requisitos de admissibilidade. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Tema 1.199. Não incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1368368 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 9/5/2023).



    Por fim, o RE não ataca os argumentos específicos do acórdão recorrido para não admitir a Ação Rescisória – quais sejam, os de que o recorrente teve oportunidade de propor suas alegações na ação originária, mas não o fez. Aplica-se o óbice da Súmula 283/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente